Tribunal: TJMT
Processo: 0016101-65.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016101-65.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V T DA COSTA RODRIGUES - TEMPEROS - ME - CNPJ: 07.634.824/0001-62 (APELANTE), VANESSA TORINI DA COSTA RODRIGUES - CPF: 616.219.511-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR NEGATIVA GERAL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o parágrafo único do artigo 341, do CPC, autorize o defensor público, o advogado dativo e o curador especial a impugnarem genericamente todos os fatos narrados pela parte contrária ou fazerem contestação por negativa geral, está não pode ser aplicada na oposição de embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
VT da Costa Rodrigues – Temperos- ME
,
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta em desfavor do
Banco Bradesco S/A
,
que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, nos termos do artigo 267, inciso I, do CPC.

Para tal desiderato, a apelante sustenta, em síntese, a possibilidade do curador especial em propor embargos à execução por negativa geral e, portanto, requer seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos a primeira instância, para o seu regular prosseguimento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 63720080).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente embargos à execução fora oposto por negativa geral, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial da VT da Costa Rodrigues Temperos ME e Vanessa Torini da Costa Rodrigues nos autos da Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Banco Bradesco S/A.

O Magistrado Singular, de plano, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, nos termos do artigo 267, inciso I do CPC (1973), por entender que não é cabível, na espécie, a negativa geral.

Irresignada, a apelante sustenta a possibilidade de opor os embargos à execução por negativa geral com fulcro em sua prerrogativa, prevista expressamente no artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em que pesem suas argumentações, entendo que a hipótese é de manutenção da sentença, posto que o ônus da impugnação genérica não pode ser estendido à fase executória.

Explico.

Tanto o atual Código de Processo Civil, quanto o anterior (vigente à época da propositura da presente ação), prevê expressamente a relativização da impugnação especifica àqueles nomeados como curador especial. Vejamos:

“
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único
. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
.” (destaquei)

Com efeito, o parágrafo único do artigo 341, supracitado, autoriza o defensor público, o advogado dativo e o curador especial a impugnarem genericamente todos os fatos narrados pela parte contrária ou fazerem contestação por negativa geral. A essas pessoas, portanto, não se aplica o ônus da impugnação especifica.

Entretanto, tal prerrogativa que pode ser utilizada nas ações de conhecimento, não pode ser utilizada como meio de defesa na esfera executiva.

Isso porque, na oposição de embargos à execução tem-se como objetivo o ônus de desconstituir o título executivo, que compõe a ação principal.

Desse modo, ainda que a ação incidental seja exercida por meio de demanda autônoma, deve o embargante expor em juízo a causa de pedir e o pedido, de maneira a permitir que o exequente/embargado se defenda, assim como para limitar o alcance da função jurisdicional no caso concreto.

Portanto, para a admissão da oposição dos embargos à execução, exige-se, pelo menos, que sejam atacados os pontos relativos ao título que embasa a execução, a fim de afastar sua certeza, liquidez e exigibilidade ou, ainda, algum vício ou nulidade processual.

Na hipótese, como mencionado, a Defensoria Pública como curadora especial, apenas justifica a negativa geral, sem especificar nenhum ponto que culmine a suspensão ou extinção da execução. Assim, imperiosa a sua inadmissão.

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, não abrange os embargos à execução.

Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído, há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas.

Não se presta a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução.
“(N.U 0027862-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEFENSORIA

PÚBLICA
ATUANTE COMO CURADORA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À DÍVIDA ATIVA POR
NEGATIVA

GERAL
. IMPOSSIBILIDADE. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DOS
EMBARGOS
. MANUTENÇAO DA SENTENÇA.
A
Defensoria

Pública
, exercendo a função de curadora especial de devedor revel citado por edital, tem prerrogativa de apresentar contestação por
negativa

geral
, consoante previsão expressa do art. 341, parágrafo único, do CPC/15. Todavia, esta orientação não se estende aos
embargos
a
execução
fiscal, devendo haver, por parte do devedor, impugnação específica aos fatos.
A razão desse entendimento é que a Certidão de Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo executado, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, da LEF e art. 204 do CTN. Sentença que indeferiu a inicial, julgando extintos os
embargos
à
execução
, mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083422865, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-01-2020) (destaquei)

Por fim, imperioso registrar que a rejeição dos embargos não implica impossibilidade da atuação do curador, pois ainda lhe é facultado o controle da validade dos autos executivos no bojo do processo de execução. Somente a via da ação incidental dos embargos é que fica obstado pela inépcia da inicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020